Tribunal: TJSP
Processo: 0057726-50.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
r Estadual no 1.291, de 2016, que não se aplica ao caso presente uma vez que o edital do concurso precede o referido diploma legal – Precedentes – Incidência da Súmula Vinculante no 44 do STF – Sentença reformada – Provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 0057726-50.2012.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

12/08/2021

Ementa:
Ação ordinária – Concurso público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar – Reprovação na fase de avaliação psicológica – Impossibilidade – Ausência de lei específica em sentido estrito editada pelo Poder Legislativo – Superveniência da Lei Complementar Estadual no 1.291, de 2016, que não se aplica ao caso presente uma vez que o edital do concurso precede o referido

Ementa:
Ação ordinária – Concurso público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar – Reprovação na fase de avaliação psicológica – Impossibilidade – Ausência de lei específica em sentido estrito editada pelo Poder Legislativo – Superveniência da Lei Complementar Estadual no 1.291, de 2016, que não se aplica ao caso presente uma vez que o edital do concurso precede o referido diploma legal – Precedentes – Incidência da Súmula Vinculante no 44 do STF – Sentença reformada – Provimento do recurso.